Tribunal: TJDFT
Processo: 0764266-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA OFERTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar a inativação da linha no 61 9xxxx-xxx5, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada, e determinar à requerida que se abstenha de realizar cobranças relativas à referida linha, sob pena de multa e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no total de R$ 914,68.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77963688). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77963692).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em face da requerida, pleiteando: (i) obrigação de fazer, consistente na inativação da linha telefônica no (61)9xxxx-xxx5; (ii) abstenção de lançamento de valores nas faturas referentes à referida linha, por serem indevidos; (iii) condenação da requerida a devolução em dobro da quantia de R$ 457,34, totalizando R$ 914,68; e (iv) condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Afirmou que, em 18/12/2024, contatou o serviço de atendimento da ré para contratar plano de telefonia. Alegou que, no atendimento, a preposta informou que o novo contrato incluiria uma linha adicional, que permaneceria inativa e sem custos, sendo ativada apenas mediante solicitação da autora, ocasião em que seria enviado o chip e iniciada a cobrança. Sustentou que, em março de 2025, constatou acréscimo de R$ 100,00 na fatura e, ao contatar a ré, foi informada de que o valor referia-se à nova linha. Aduziu que, ao contestar a cobrança, foi comunicada de que esta seria legítima por constar do contrato. Informou ter registrado reclamação junto à requerida e ao PROCON/DF, sem êxito, razão pela qual ajuizou a demanda para ver reparados os danos sofridos.
4. Em suas razões recursais, a empresa ré suscitou preliminar de incompetência do Juizado, sob alegação de ilegitimidade ativa, pois a autora não é optante do Simples Nacional, não se enquadrando nas hipóteses do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95, que limitam o acesso de pessoas jurídicas ao rito dos Juizados Especiais. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de contrato firmado entre pessoas jurídicas, destinado à utilização dos serviços de telecomunicações em atividade empresarial. Afirmou que, em 18/12/2024, as partes firmaram contrato para prestação de serviços de telefonia e internet móvel, prevendo expressamente a habilitação da linha no (61)9xxxx-xxx5, com valor mensal de R$ 84,99. Esclareceu que a linha foi contratada para uso com chip virtual (eSIM), cuja ativação ocorre automaticamente mediante inserção dos dados no aparelho, sem necessidade de intervenção da ré. Alegou que as cobranças decorreram de serviços efetivamente contratados e habilitados, inexistindo cobrança indevida ou má-fé. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a incompetência do Juízo ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões submetidas à apreciação desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a legitimidade ativa da parte autora e a consequente competência do Juizado Especial; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (iii) a existência de cobrança indevida decorrente da ativação da linha telefônica no (61)9xxxx-xxx5; e (iv) a possibilidade de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei no 9.099/95, em seu art. 8o, § 1o, II, “d”, limita a legitimidade ativa nos Juizados Especiais às pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123/2006. Esta, por sua vez, define tais categorias como abrangentes da sociedade empresária, sociedade simples, empresário individual e empresa individual de responsabilidade limitada devidamente registrados nos órgãos competentes. No caso, a autora encontra-se qualificado como Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ juntado no ID 77963107, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Ressalta-se que a ausência de opção pelo Simples Nacional não impede o enquadramento da empresa nessa condição, desde que atendidos os critérios legais. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
7. Aplicam-se ao caso as normas consumeristas, uma vez que, embora a parte autora seja pessoa jurídica, trata-se de empresa de pequeno porte que contratou serviço de telefonia para uso próprio, sem indícios de revenda ou de integração direta à sua atividade empresarial, conforme registrado na sentença. Evidencia-se, portanto, situação de vulnerabilidade técnica em relação à operadora de telefonia, circunstância que autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada. Assim, a autora deve ser reconhecida como destinatária final do serviço contratado, atraindo a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. A autora alegou ter sido informada pela preposta da requerida acerca da inclusão de uma linha adicional, que permaneceria inativa e sem custos até eventual solicitação expressa de ativação, conforme gravação do atendimento realizado por ocasião da contratação do plano de telefonia, o que não ocorreu. A requerida, por sua vez, sustentou a legitimidade das cobranças, sob o argumento de que a linha teria sido automaticamente habilitada pela consumidora e que o contrato foi firmado mediante assinatura digital. Em regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). Contudo, tratando-se de alegações negativas — como a inexistência de solicitação de ativação —, mostra-se cabível a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.
9. Diante disso, competia à empresa ré comprovar a regularidade da contratação e o fornecimento de informações claras acerca da inclusão e cobrança da nova linha no formato eSIM. Embora detentora dos meios de prova, a requerida não apresentou a gravação da ligação em que teria ocorrido a contratação, limitando-se a juntar capturas de tela de seu sistema interno, documentos unilaterais, que isoladamente são destituídos de força probatória suficiente. Assim, diante da ausência de prova idônea que sustente a versão da recorrente, prevalece a narrativa da parte autora quanto à falha na informação e à indevida cobrança realizada.
10. No tocante à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT estabelece que a incidência da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento indevido pelo consumidor; e (iii) engano injustificável ou má-fé do fornecedor. No caso concreto, embora a recorrente sustente ausência de má-fé, restou comprovada a cobrança indevida e o descumprimento do pactuado, mesmo após a reclamação do autor junto aos canais de atendimento (ID 77963661), o que evidencia violação à boa-fé objetiva. Assim, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.